Tribunal: STF
Processo: RE 580957
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI 9.032/1995 A BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ANTES DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Ao julgar o RE 613.033, da relatoria do ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional analisada e resolveu reafirmar a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça no sentido de que a Lei 9.032/1995 não se aplica aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência. Ressalva do ponto de vista pessoal do relator.



    2. Agravo regimental desprovido.